Tribunal: STF
Processo: RE 1273974
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário em virtude da dissonância entre o acórdão a quo e o entendimento do Supremo, nos termos do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 636.331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    A parte embargante, passageira em voo internacional cuja bagagem foi extraviada e eventualmente devolvida com avarias, sustenta a existência de omissão na decisão embargada em virtude da impossibilidade de julgamento de recurso supostamente sem prequestionamento. Aponta, ainda, que “a decisão ora embargada, além de ignorar a CIRCUNSTÂNCIA ESSENCIAL de que foi reconhecido se tratar de ato doloso, e que constou do acórdão proferido pelo TJRS, decidiu monocraticamente ignorando também a própria existência do item 5 do art. 22” (eDOC 11, p. 5).



    A parte embargada, em contrarrazões, defendeu o desprovimento do recurso de embargos de declaração (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Com efeito, a decisão ora embargada foi bem clara ao demonstrar a necessidade de aplicação dos limites indenizatórios previstos na Convenção de Montreal, em oposição à determinação, pelo Tribunal a quo, de aplicação apenas da legislação pátria, conforme trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 55):



    “Quanto à condenação por danos materiais, verifica-se que no caso concreto ocorreu, em verdade, o furto do conteúdo da bagagem extraviada temporariamente, sendo, portanto, incabível a aplicação do teto previsto na Convenção de Montreal. “



    Nesse sentido, verificou-se, na decisão monocrática ora embargada, que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, concluiu pela não aplicação do precedente formado pelo julgamento do RE-RG 63.331, Tema 210 da Repercussão Geral, que indicou a prevalência das regras a Convenção de Montreal quanto aos pedidos indenizatórios de danos materiais em casos de extravio ou dano de bagagem em viagens internacionais por transporte aéreo.



    Verifica-se, portanto, que a parte embargante sequer se articula em torno dos pressupostos específicos de manejo do presente recurso, utilizando-os como meio de impugnação genérica do julgado. Está, portanto, nítido o caráter infringente das alegações recursais, que se dedicam exclusivamente a pleitear uma pretendida exceção de aplicação a norma internacional, apresentada de forma genérica e sem fundamento. 



    Diante disso, é de rigor rejeitar o presente recurso, na linha da pacífica jurisprudência da Suprema Corte: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados. (RE 1304429 AgR-ED, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



     DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1089464 ED-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente